Tribunal: TJES
Processo: 5031904-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031904-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: BERNADETE BERGAMI SGRANCIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO PERMANENTE (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA). NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Pretende o(a) Autor(a) com a presente ação a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e a consequente condenação do ente estatal ao pagamento dos valores relativos ao recolhimento do FGTS correspondente ao período de vigência dos mesmos, sob o argumento de que devem ser assegurados aos contratados temporariamente os direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal, por serem direitos extensíveis a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, já que as renovadas contratações desvirtuaram a finalidade de excepcionalidade e temporariedade dos contratos públicos desta natureza, sendo, assim, devidas as verbas em questão”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para:
DECLARAR
nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS.

3. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença alegando a legalidade das contratações temporárias; inexistência de renovações sucessivas e inaplicabilidade do FGTS.

4. A nulidade dos contratos temporários foi bem reconhecida devido permanência da função. A atividade de
educação infantil
é, inerentemente, uma
atividade-fim e permanente
do Município. A contratação temporária e, sobretudo, a sua reiteração/sucessão, para suprir uma carência ordinária e estrutural de pessoal na área de educação, configura
burla à regra do concurso público
(art. 37, II, da CF).

5. Analisando os autos, observa-se que o autor foi contratado sob o regime de designação temporária pelo requerido. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

6. A alegação do Recorrente de que se tratava de "contratos distintos", com "diferentes escolas" e novos processos seletivos não afasta a nulidade. O que importa é a
continuidade fática
da prestação do
mesmo serviço essencial
(educação infantil) no
mesmo órgão
(SEME), evidenciando a cobertura de uma necessidade permanente.

7. A contratação temporária pelo recorrido para suprir uma necessidade de pessoal de caráter permanente, em detrimento da realização de concurso público, desvirtua a natureza do instituto da contratação temporária, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus os autores à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade dos contratos temporários.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ao Município, por expressa vedação legal.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)